Tribunal: TJDFT
Processo: 0707395-07.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença de extinção de ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. A ação de busca e apreensão visava a recuperação de veículo alienado fiduciariamente, cuja localização não foi possível mesmo após diligências infrutíferas. O pedido de expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos, administradoras de transporte por aplicativos e ao Serasa S/A foi indeferido, levando à extinção prematura do processo pelo magistrado de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a resolução do processo foi indevida ante o esgotamento das diligências para localização do veículo e do réu; (ii) verificar a possibilidade de expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos e ao Serasa S/A para viabilizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 256, §3o, do CPC prevê a possibilidade de requisição de informações sobre o endereço do réu junto aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, medida indispensável diante do esgotamento de outras diligências.
4. A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial é mera faculdade processual do credor fiduciário, não podendo ser imposta pelo juízo como requisito para o prosseguimento do feito.
5. O princípio da cooperação (arts. 4o e 6o do CPC) impõe o dever de todos os sujeitos do processo de atuar para a obtenção de uma decisão de mérito efetiva e em tempo razoável, o que justifica a expedição de ofícios quando necessários para alcançar tal objetivo.
6. A extinção do processo, sem o esgotamento de todas as medidas possíveis para localização do veículo e do réu, configura error in procedendo, ferindo os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
7. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a plausibilidade de medidas complementares, como a expedição de ofícios, em situações similares, para garantir o cumprimento da liminar deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A extinção do processo por ausência de pressupostos válidos requer o esgotamento de todas as diligências possíveis para viabilizar o prosseguimento da ação, incluindo a expedição de ofícios aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos quando cabível.
2. O princípio da cooperação impõe ao juízo o dever de assegurar medidas que possibilitem a efetividade da tutela jurisdicional antes de resolver o processo por ausência de pressuposto processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 256, §3o, e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13/05/2019; Acórdão 1955970, 0729594-37.2023.8.07.0003, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 10/12/2024; Acórdão 1616862, 0703221-29.2020.8.07.0017, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 14/09/2022.